Tribunal: STF
Processo: HC 183202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Bruno de Moraes, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.3.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 567.522/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), no caput do art. 180 (receptação), no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), no inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo concurso de agentes) e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) do Código Penal. Os fatos foram narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos do inquérito policial que, em data incerta, no mês de dezembro de 2019, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, associaram-se em mais de três pessoas, para o fim específico de cometer crimes, armados. Consta, ainda, que, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 11h13min, na Avenida M 37, 552, Santa Clara II, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade desígnios, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, um veículo MMC/Pajero Dakar Flex, ano 2012, cor preta, placas FAJ 6677/São Paulo/SP, que sabiam ser produto de crime. 
    Consta, também, que em data incerta, no mês de dezembro, mas anterior ao dia 17 de dezembro de 2019, na Avenida M 37, 552, Santa Clara II, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, adulteraram sinal identificador do veículo MMC/Pajero Dakar Flex, ano 2012, cor preta, placas FAJ 6677/São Paulo/SP.
      Consta, ainda, que no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 5h20min, na Avenida 27, 142, apto 51, Vila Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Rio Claro, cinco indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R$ 5.650,00 em espécie, dois aparelhos de telefone celular da marca Apple, além de joias, pertencentes a André Luís de Godoy e Giulianne Fernanda Camargo. 
    Consta, finalmente, que BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, concorreram, de qualquer modo, para a prática do crime de roubo.
    Segundo o apurado, os denunciados BRUNO e MÁRCIO associaram-se, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, com o fim de praticar um crime de roubo que teria como vítima o atual vereador, ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, André Luís de Godoy. 
    Para tanto, os criminosos planejaram o assalto, no qual se fariam passar por agentes da Polícia Federal. Assim sendo, providenciaram vestes compatíveis com agentes da Polícia Federal, além de veículo também caracterizado como sendo parte da frota da Polícia, devidamente adesivado e caracterizado, além de forte armamento. 
    Não bastasse, os denunciados BRUNO e MÁRCIO prepararam e forneceram o local que serviria de base e esconderijo aos demais agentes, os quais estavam encarregados de dirigirem-se à residência da vítima por ocasião do roubo, trajados como se policiais federais fossem, a fim de realizarem a subtração. 
    BRUNO possui uma chácara localizada no bairro Santa Clara II, local cedido aos demais agentes para pernoitarem e prepararem o veículo, adesivando-o como sendo da frota da Polícia, adulterando sua placa de identificação para FWQ-3747, o qual seria utilizado na data do crime. 
    MÁRCIO, por sua vez, servidor público municipal, conhecia a vítima André, sabendo sobre sua rotina, declarando-se, inclusive, amigo pessoal dele e, portanto, capaz de fornecer dados acerca de seu endereço, rotina, dentre outras informações valiosas para auxiliar a associação a praticar o delito. Além disso, MÁRCIO foi responsável por adquirir colchões novos, os quais foram colocados na chácara para utilização dos agentes nos pernoites que antecederam a data do crime.
    Enquanto os agentes ainda não identificados aguardavam a data combinada para efetuarem a subtração, permaneceram na chácara de BRUNO, que providenciou para que não fossem surpreendidos e nem incomodados por terceiros. Assim, solicitou que o funcionário que limpava a piscina semanalmente não fosse ao imóvel naquela semana, bem como que seu funcionário Antônio Carlos Capuriche Junior não usasse o banheiro do imóvel, como costumeiramente fazia, a fim de não surpreender os agentes. 
    Também para a prática do delito, os denunciados e seus comparsas receberam e ocultaram na chácara de BRUNO um veículo Pajero, de cor preta, que sabiam ser produto de ilícito, adulterando a placa do carro. A escolha do veículo também visou ludibriar as vítimas, pois trata-se de utilitário bastante semelhante àqueles comumente utilizados pela polícia. E foi ali na chácara que os agentes fizeram a adesivação do carro. 
    Uma vez que tudo estava devidamente preparado, em 17 de dezembro de 2019, cinco indivíduos não identificados, trajados como se fossem policiais federais, ocupando um veículo adesivado da Polícia Federal, apresentaram-se no edifício em que as vítimas André e Giulianne residem e disseram que precisavam realizar uma operação no local, determinando que o porteiro os levasse até o apartamento da vítima André. 
    Inicialmente, o porteiro Cícero relutou em abrir o portão aos agentes, pois argumentou que deveria seguir o protocolo de segurança. Em resposta, os agentes lhe disseram que ele seria preso por obstruir a ação policial. Assim foi que o porteiro, após entrar em contato com a empresa da qual é empregado, autorizou a entrada dos agentes e abriu o portão, acompanhando três deles até o apartamento da vítima André.
    A campainha foi acionada e a vítima Giulianne atendeu a porta, momento em que foi rendida pelos três agentes, todos fortemente armados. Em seguida, os roubadores algemaram a vítima André, bem como prenderam as mãos de Giulianne e Cícero, e disseram que estavam em operação da polícia federal, acusando a vítima André de corrupção e exigindo que dissesse onde escondia a quantia de sete milhões de reais. 
    As vítimas permaneceram rendidas no quarto e, enquanto isso, os agentes reviravam o imóvel, de onde subtraíram a quantia de cinco mil, seiscentos e cinquenta reais em espécie e joias. Durante a ação criminosa, os agentes agrediram André com socos e tapas, sem deixar lesões aparentes. 
    Efetuada a subtração, os roubadores disseram às vítimas que aguardassem a chegada da imprensa e fecharam a porta do cômodo que elas ocupavam. Passados alguns minutos, achando que a situação se assemelhava a um roubo, as vítimas olharam pela janela e verificaram que os agentes já tinham se evadido. 
    Após a consumação do roubo, a polícia foi acionada e iniciaram-se investigações para elucidar a autoria delitiva. Buscando imagens do possível caminho seguido pelos roubadores, a polícia localizou a chácara pertencente ao denunciado BRUNO, que serviu de esconderijo dos agentes. No local, ainda estava o molho de chaves pertencente a BRUNO, os colchões adquiridos por MÁRCIO, extensão elétrica adaptada, capa protetora para cobrir o veículo e materiais para adesivação do carro (resíduos de adesivos plásticos).
    Durante as investigações, MÁRCIO foi surpreendido de posse de R$ 9.471,00, cuja origem não ficou devidamente comprovada.
    Os celulares de MÁRCIO e BRUNO foram periciados. Até o momento somente foi possível obter mensagens trocadas por BRUNO. Nelas, ele conversa com MÁRCIO sobre a preparação e planejamento do crime, especialmente arrumando os colchões, a chácara, cedendo as chaves do imóvel. Ele também trata da preparação do local com outras pessoas ainda não identificadas e providencia para que terceiros não visitem a chácara no período em que serviu de esconderijo aos demais agentes”  (fls. 3-7, e-doc. 2). 
    Em 18.12.2019, a prisão temporária do paciente foi decretada.
    Em 21.12.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos cujas penas máximas superam quatro anos, cometidos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a utilização de um veículo clonado da Polícia Federal, oriundo de crime, e vestes simulando aquelas utilizadas pelos agentes públicos, havendo indícios, ainda, da proximidade pessoal de um dos integrantes do grupo com a vítima. Gravidade concreta dos delitos imputados e risco que a liberdade do paciente traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a sua soltura colocará em risco a ordem pública e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Demais questões que se relacionam ao mérito (participação ou não do paciente no delito), inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 5. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem” (fl. 2, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 567.522 no Superior Tribunal de Justiça e, em 20.3.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente se encontra segregado cautelarmente sem que estejam presentes os requisitos da prisão cautelar. Ademais, a decisão que indeferiu a medida liminar ora objurgada é teratológica na medida em que se trata de decisão padrão, que serve a todos os casos que aportam diariamente o STJ, sendo que nada de concreto restou consignado que tenha relação com os fatos sub judice” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que “Bruno de Moraes é genitor e responsável pela educação de um menino de seis anos de idade, que dele depende não só emocionalmente, como também financeiramente, não há como não se reavaliar no caso em apreço o decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente com o objetivo de revogá-lo e, destarte, colocá-lo em liberdade, a fim de que possa cuidar de seu filho, provendo-lhe o sustento, já que devido à tenra idade não tem a menor capacidade para cuidar de si próprio” (fls. 14-15, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem os advogados impetrantes e o paciente: a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro relator em conceder um provimento liminar, para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão, podendo permanecer em liberdade até que o colegiado se manifeste sobre o mérito da causa; b) por ocasião do julgamento final, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de BRUNO DE MORAES, a fim de que ele permaneça em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória contra ele decretada, sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência; c) subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que se mostrariam suficientes para o resguardo do processo em curso; d) por derradeiro, caso Vossas Excelências não comunguem do entendimento acima esposado, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente requer-se a concessão de habeas corpus de ofício” (fls. 17-18, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    “Cuida-se de representação formulada pela d. Autoridade Policial, reclamando a prisão preventiva dos investigados BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, à conta das razões expostas às fls. 62/63, fundadas nos relatórios de investigação de fls. 04/18 e 64/67. Sobre o que reclamado manifestou-se favoravelmente a I. Representante do Ministério Público (fls. 88/91). De fato, a partir do grave delito praticado, tratando-se de um roubo qualificado por emprego de arma e concurso de agentes, com traços de organização criminosa, já que para a empreitada delitiva os agentes se valeram de um veículo clonado da Polícia Federal, objeto de furto em São Paulo, além de estarem utilizando uniformes da mesma corporação, constatou-se que roubadores antes permaneceram em uma chácara pertencente ao investigado BRUNO, apreendendo-se no local um molho de chaves de uso pessoal dele. Inicialmente indagado sobre a ocupação do imóvel, negou o tivesse locado para o grupo, não sabendo explicar o motivo de suas chaves terem sido por lá encontradas. No entanto, funcionário do investigado BRUNO informou que dias antes este manteve contato com um indivíduo, defronte ao local de trabalho (um estacionamento), o qual ocupava um veículo de cor cinza, sem que tivesse desembarcado, então recebendo as chaves da chácara. Uma vez confrontado com o que exposto, o investigado BRUNO admitiu que realmente entregou as chaves ao citado indivíduo, que não era seu conhecido, recebendo um documento de identidade dele e a quantia de R$ 500,00 pela locação da chácara. (…). Incontroversa a materialidade do delito, emergem já agora novos elementos que trazem fundados indicadores da participação dos investigados no grave delito, precedido de articulação que sugere uma organização criminosa, praticado com extremada ousadia, emprego de armas de fogo e concurso de diversos roubadores, afrontando, à evidência, a ordem pública, além de trazer ínsita a periculosidade dos agentes e intenso desassossego ao meio social, a exigir provimento jurisdicional pronto e eficaz, de natureza cautelar, seja em proveito da ordem pública, como dito, seja por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, decreto a prisão preventiva de BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, nos termos dos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal” (fls. 76-77, e-doc. 6).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    10. Descabe também cogitar-se de descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.
    Consta dos autos que a situação do paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois os crimes foram praticados com violência e grave ameaça. 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora